Tribunal: TJMT
Processo: 1032720-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032720-83.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), ALCIDO NILSON - CPF: 430.121.329-53 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5889-03 (EMBARGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), LARI KOLLN - CPF: 021.195.609-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HOJE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 24.984.049/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA GENTIR KOLLN - CPF: 514.154.531-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu o Agravo de Instrumento, mantendo decisão de inscrição do nome do garantidor hipotecário, ora Embargante, nos cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão, especialmente quanto à responsabilidade do garantidor hipotecário e à legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

III. Razões de decidir

3. Os embargos não demonstram a existência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, limitando-se à irresignação quanto ao conteúdo do julgado.

4. O acórdão enfrentou expressamente a tese de que a hipoteca não afasta a sujeição do garantidor às medidas executivas, inclusive a inscrição em cadastros de inadimplência, nos termos do art. 779, inc. V, do CPC.

5. A jurisprudência consolidada reconhece a legitimidade passiva do garantidor hipotecário na execução.

6. A penhora do bem dado em garantia não afasta a inadimplência ou descaracteriza a mora.

7. A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, e a tentativa de rediscussão da matéria afronta a função integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração Cível opostos por
Alcido Nilson
em face do acórdão de ID 281985367, que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante em desfavor de
Banco do Brasil S/A
.

O acórdão embargado restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. GARANTIDOR-HIPOTECÁRIO. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. REQUERIMENTO EXPRESSO. ART. 782, § 3o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a inclusão do nome do Executado/Agravante nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0007176-87.2013.8.11.0003.

II. Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia reside na possibilidade de manutenção do nome do Executado no rol dos órgãos de proteção ao crédito, via SERASAJUD, considerando a previsão legal contida no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O artigo 782, § 3o, do CPC autoriza expressamente a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, a requerimento da parte exequente. No caso, a inclusão foi requerida pelo banco Agravado e deferida pelo juízo de origem, com amparo legal.

4. O sistema SERASAJUD visa a conferir maior celeridade e efetividade à execução, sendo um meio processual adequado para constranger o devedor ao cumprimento da obrigação.

5. A jurisprudência desta Câmara e do STJ reconhece a viabilidade da inclusão de devedores inadimplentes nos cadastros restritivos de crédito por meio do SERASAJUD, tratando-se de meio coercitivo legitimamente adotado no processo executivo.

6. Ademais, o Agravante figura como garantidor hipotecário na execução, conforme o artigo 779, inciso V, do CPC, sendo lícita a sua inclusão em cadastros de inadimplentes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido para manter a decisão que determinou a manutenção da restrição ao crédito do Executado via SERASAJUD.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão.

Alega que há omissão quanto ao momento da constituição da obrigação e penhora da garantia, afirmando que a penhora do bem dado em garantia “
descaracteriza, de forma objetiva, qualquer inadimplemento pessoal do garantidor
” – sic.

Ressalta que a sua responsabilidade patrimonial esgotou com a penhora da garantia pelo juízo da execução.

Frisa que a inscrição em cadastro de inadimplentes possui natureza coercitiva e a penhora do bem ofertado a título de garantia afasta a possibilidade de emprego da medida.

Além disso, aponta suposta contradição no julgado ao reconhecer que o garantidor hipotecário responde apenas com o bem dado em garantia e não com seu patrimônio pessoal, entretanto, na valida a inscrição do nome do Embargante nos cadastros de inadimplentes.

Ao fim, prequestiona diversos dispositivos do Código Civil e do Código de Processo Civil.

Assim, requer o acolhimento dos embargos declaratórios para suprir a omissão e eliminar a contradição, atribuindo-lhes efeitos infringentes para dar provimento ao Agravo de Instrumento.

Contrarrazões do Embargado em ID 285712873.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso, o Embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, a sua pretensão não se sustenta, haja vista que, ao contrário do que faz crer o recorrente,
a penhora do bem dado em garantia não afasta a inadimplência ou descaracteriza a mora.

A temática, inclusive, foi abordada no acórdão recorrido, o que, por si só, afasta a suposta omissão, confira-se:

“(...)
Ademais, é preciso avaliar se a qualidade de garantidor hipotecário assumida pelo Agravante impede sua sujeição às medidas constritivas ordinárias do processo executivo.

De acordo com o artigo 779, inciso V, do Código de Processo Civil, a execução pode ser promovida inclusive contra "o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito".

Ou seja, a lei processual confere legitimidade passiva ampla ao garantidor real para responder pela execução, independentemente da responsabilidade assumida perante o título que lastreia a dívida.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - GARANTIDOR HIPOTECÁRIO - RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL PELA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO, LIMITADA AO VALOR DO BEM DADO EM GARANTIA - LEGITIMIDADE PASSIVA PARA A EXECUÇÃO - CARACTERIZAÇÃO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O DEVEDOR PRINCIPAL - NÃO OCORRÊNCIA - ANULABILIDADE DE ATO JURÍDICO - ALEGAÇÃO POR QUEM DEU CAUSA AO DEFEITO - IMPOSSIBILIDADE - BEM DE FAMÍLIA - EXECUÇÃO DE HIPOTECA CONSTITUÍDA SOBRE O IMÓVEL - EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - SIMPLES ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AUTORA - IMPOSSIBILIDADE. O garantidor hipotecário é parte legítima para figurar no pólo passivo da execução, por ter responsabilidade patrimonial - limitada ao valor do bem dado em garantia - pela satisfação do crédito exequendo - Diante do inadimplemento da dívida garantida por hipoteca, tem o credor a faculdade de promover a execução diretamente contra o garantidor, uma vez que o bem dado em garantia, de propriedade dele, fica sujeito à satisfação compulsória do crédito, não havendo falar-se em litisconsórcio passivo necessário com o devedor principal. (...) (TJ-MG - AI: 10702130335178001 MG, Relator.: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 15/03/2016, Data de Publicação: 19/04/2016).

Logo, conquanto não responda ilimitadamente com seu patrimônio pessoal pela obrigação principal, o garantidor hipotecário sujeita-se às medidas judiciais inerentes à execução, dentre tais medidas, se inclui a inscrição em cadastros de inadimplentes (SERASAJUD), mormente quando não há controvérsia quanto à existência da dívida ou da obrigação a que o Agravante se vinculou como garantidor.
(...)”
– sic ID 281985367.

Nesse contexto, considerando que todos os pontos questionados foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão, o que se evidencia é irresignação em relação ao conteúdo do julgado, de modo que o recurso cabível não é o presente.

Ademais, não há como reconhecer a contradição no acórdão embargado, isso porque, ao contrário do que afirma o Embargante, não fora reconhecido a ausência de responsabilidade do garantidor hipotecário, mas apenas que o mesmo não responde de forma
ilimitada
com seu patrimônio pessoal pela obrigação principal.

Portanto, plenamente válida a inscrição do nome do Embargante nos cadastros de inadimplentes, como reconhecido no julgamento do Agravo de Instrumento.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento dessa Colenda Câmara.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025